Tribunal: TJBA
Processo: 0500301-18.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500301-18.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GUSTAVO DA PENHA ARAÚJO

Advogado(s)
:
TANIA REGINA DAMIANI DE OLIVEIRA, EDUARDO GUERRA DA MOTA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS MÉDICOS DE ESTUDANTE. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1.

Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, que, nos autos da Ação Indenizatória movida por GUSTAVO DA PENHA ARAÚJO, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado pela divulgação indevida, em ambiente escolar, de atestado médico que informava sobre o tratamento psiquiátrico do autor, à época estudante e menor de idade, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A sentença afastou o pedido de custeio de tratamento psicológico e rejeitou a denunciação da lide. O Estado da Bahia recorreu, sustentando ausência de dano moral, inexistência de responsabilidade objetiva e necessidade de denunciação da lide.2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide nas ações indenizatórias fundadas em responsabilidade objetiva do Estado; (iii) determinar se a conduta dos agentes públicos, ao expor dados médicos sigilosos de estudante, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável, a justificar a manutenção da condenação.3. A dialeticidade recursal se satisfaz quando o apelante manifesta, ainda que de forma genérica, inconformismo com os fundamentos da sentença e postula sua reforma, afastando-se da mera repetição da contestação.4. A denunciação da lide nas ações fundadas na responsabilidade objetiva do Estado é faculdade da Administração Pública, jamais uma obrigação, podendo o direito de regresso ser exercido em ação autônoma, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva e prescinde da demonstração de culpa do agente, exigindo apenas a existência de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade.6.A divulgação indevida de informações sensíveis de saúde de estudante menor de idade por agente escolar — especialmente a afixação de atestado médico em mural de colégio — caracteriza ato ilícito, violador dos direitos fundamentais à intimidade, honra e dignidade da pessoa humana, ensejando o dever de indenizar.7.O dano moral, nesse contexto, é in re ipsa, decorrendo diretamente da ofensa ao direito da personalidade, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo psíquico concreto.8.O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta estatal, à condição de vulnerabilidade da vítima e à função pedagógica da sanção.9.A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando houver atuação adicional do patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.10.Recurso desprovido.11.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC, arts. 85, § 11, 125, II e 487, I; ECA, arts. 3º e 17.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 543.189/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.03.2015; STF, RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 10.06.2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
0500301-18.2014.8.05.0022
,

oriundos da
Comarca de Barreiras
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e
Apelado

GUSTAVO DA PENHA ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto.

09